Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703798-65.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSICA DIAS CORREIA FREITAS APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GESSICA DIAS CORREIA FREITAS (ID 74444036) em face de BANCO INTER S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 74444034), que nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões recursais (ID 74444036), a Apelante alega que: 1) o bloqueio realizado pelo Apelado atingiu 100% de seus proventos salariais, sem autorização judicial e sem notificação prévia; 2) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é genérica e não pode justificar a retenção integral de verba alimentar; 3) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de empréstimos bancários e não de contratos de cartão de crédito; 4) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade absoluta de salários, mesmo quando depositados em conta corrente; 5) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é abusiva e deve ser declarada nula; 6) os descontos devem ser limitados a 35% da remuneração líquida, conforme precedentes do TJDFT. A Apelante pede: i) O recebimento e processamento do presente recurso de apelação; ii) O provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para: iii) Reconhecer a ilegalidade da conduta do banco ao bloquear valores de natureza alimentar, ainda que sob alegação de autorização contratual; iv) Determinar o desbloqueio imediato dos valores; v) Condenar o Apelado à restituição em dobro dos valores bloqueados (art. 42, parágrafo único, do CDC), vi) Alternativamente, reconhecer a abusividade da cláusula contratual eventualmente autorizadora do desconto automático em conta com verba alimentar, limitando o desconto ao patamar de 35%. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Em contrarrazões (ID 74444040), o Apelado alega que: os descontos foram previamente autorizados pela Apelante no momento da contratação, não havendo qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço. Ao final, pede o desprovimento do recurso. Analisando as razões recursais, vislumbrei que a Apelante suscita questões jurídicas que não foram discutidas na origem ou sequer alegadas em sua petição inicial. Na origem, não foi questionado pela Apelante ou apreciado pelo Juízo as alegações de que: (i) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é genérica e não pode justificar a retenção integral de verba alimentar; (ii) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso; (iii) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é abusiva e deve ser declarada nula; (iv) os descontos devem ser limitados a 35% da remuneração líquida, conforme precedentes do TJDFT. Sabe-se que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art. 1013 do CPC). Logo, as razões recursais devem versar acerca das provas produzidas e dos fatos alegados na primeira instância e apreciadas pelo Juízo de origem. portanto, o apelo da Autora encontra óbice na inovação recursal e a na supressão de instância. Ante eventual ocorrência de inovação recursal e de supressão de instância que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso interposto, a Recorrente foi intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (ID 75288054). Todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 75707245). É o relatório. Decido. Analisando as razões recursais, vejo que a Apelante suscita questões jurídicas que não foram discutidas na origem ou sequer alegadas em sua petição inicial. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. Portanto, o apelo da Autora encontra óbice na inovação recursal e a na supressão de instância. Pontue-se que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção de questões não discutidas e decididas na instância originária, logo o Tribunal não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos arts. 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 12 de setembro de 2025 11:37:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador